Tribunal: TJSP
Processo: 2313377-28.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Omissão afastada – Recuperação Judicial - Imóveis alienados na modalidade "stalking horse", com autorização do Juízo recuperacional – Penhoras em execuções fiscais – Afastamento – Necessidade – Cláusula incluída no plano de recuperação judicial autorizativa da constituição de UPI's e posterior alienação – Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.